Tribunal: STF
Processo: Rcl 94353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kisteel Indústria Metalúrgica e Representações Ltda. e outro(a/s), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa/RS, no Processo nº 0020196-25.2026.5.04.0751, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional determinada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa/RS “indeferiu a exceção de incompetência absoluta em razão da matéria e o pedido de suspensão do feito — ato que viola frontalmente a ordem de sobrestamento emanada desta Egrégia Corte”.

3. Noticia que a reclamação trabalhista em questão é, “em si mesma, a mais robusta evidência de que a controvérsia possui natureza civil e empresarial — e não trabalhista. Seus próprios termos revelam, em três eixos distintos, a contradição insanável entre o fundamento da ação e a competência da Justiça do Trabalho para processá-la”.

4. Alega que o beneficiário, na inicial do processo de origem, “reconhece expressamente que ingressou na empresa na qualidade de sócio, descrevendo uma negociação de natureza empresarial”.

5. Defende que “não se trata de mera narrativa acessória: o reclamante afirma que figurou formalmente como sócio, que a negociação previa termos comerciais (condição suspensiva de lucro, participação de 20% nos resultados) e que participou ativamente de atos típicos de um sócio-investidor, como a aquisição de maquinário em nome da sociedade. A relação descrita é estritamente civil e empresarial”.

6. Além disso, argumenta que a Justiça do Trabalho “não é competente para decidir sobre a validade ou eficácia de contratos societários, dissolver sociedades ou apurar haveres — matérias que escapam inteiramente ao seu âmbito jurisdicional”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão de ID e2634ff e determinando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389)”; que seja, também, “acolhida a exceção de incompetência absoluta em razão da matéria, com extinção do processo de origem sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC)”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pela ora reclamante, para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 9; grifos acrescidos):

“DECISÃO
Vistos, etc.
Os reclamados arguem incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria, bem como requerem a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.389, de repercussão geral pelo STF.
Examina-se.
Ao analisar o   Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, dando ensejo ao Tema 1389, em que se determinou a apreciação da “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Na análise do referido recurso, o STF definiu que a matéria em discussão diz respeito à:
“1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.
Por conta da amplitude da controvérsia sujeita à análise, o Supremo Tribunal Federal determinou “suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.
Ao decidir Embargos de Declaração, o STF os acolheu em parte, “ sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos”.
Portanto, verifica-se que a suspensão determinada em razão do Tema 1.389 do STF tem escopo específico. As discussões atinentes à análise de um vínculo de emprego postulado por integrante do próprio quadro social da empresa, embora possam, em tese, envolver a configuração de fraude ou a licitude de formas de organização empresarial, guardam particularidades que não se enquadram diretamente na hipótese de suspensão nacional.
O objeto central do Tema 1.389 reside na fraude em  contratos civis/comerciais de prestação de serviços  e na  licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. A discussão sobre a inserção de um indivíduo como sócio da empresa, quando tal inclusão é questionada sob o prisma de mascarar uma relação de emprego típica, embora tangencie à ilicitude de formas de contratação, difere substancialmente da fraude em um contrato de prestação de serviços onde uma das partes é claramente uma empresa ou autônomo. Trata-se, no primeiro cenário, de uma análise mais profunda da própria estrutura societária e da efetiva participação do indivíduo na gestão e nos riscos do empreendimento, em contraposição a uma relação de subordinação.
Nesse sentido, a eventual fraude a ser examinada no contexto da atuação de um sócio da empresa como empregado envolve a análise da incidência da art. 9º da CLT, que trata da fraude à aplicação dos preceitos trabalhistas, em circunstâncias distintas daquelas visadas pelo Tema 1.389, que envolve controvérsia entre pessoas jurídicas na condição de prestadoras e de tomadoras de serviços, ensejando, portanto, a análise da configuração dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, não se cogitando, propriamente, da análise da validade de uma relação formalmente constituída sob a modalidade de contrato de prestação de serviços de natureza civil ou comercial.
Nisso reside a distinção que afasta a incidência da suspensão determinada no Tema 1389.
Portanto, trata-se de matéria que, embora possa ter pontos de contato, possui contornos e fundamentos jurídicos próprios, passíveis de julgamento nesta Justiça Especializada, sem a necessidade de sobrestamento, em atenção aos princípios da razoabilidade e da celeridade processual, razão pela qual indefere-se o requerimento formulado pelos reclamados nesse sentido.
De outra parte, uma vez que a parte autora alega ter havido relação jurídica de emprego, está caracterizada hipótese atrativa da competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, razão pela qual rejeita-se a arguição de incompetência material deduzida na petição do id e0df518.
Intimem-se e prossiga-se.
Para tanto, reabro o prazo de contestação às reclamadas, observadas as especificações da decisão do id 2a45d40 nesse aspecto.
SANTA ROSA/RS, 25 de março de 2026.”

14. Como visto no excerto e na argumentação do autor, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

15. Além disso, consta dos autos conjunto probatório que dá sustentação à alegada inclusão do beneficiário no quadro societário da empresa reclamante, como, por exemplo, alteração contratual (e-doc. 4, p. 5), que mostra o beneficiário integrando o capital social da sociedade. Vê-se, portanto, que a natureza da relação de trabalho é ponto controvertido na origem e conta com elementos probatórios que, para serem afastados, demandam reconhecimento de fraude, ponto que toca justamente no que discutido no Tema RG nº 1.389.

16. Nesse mesmo sentido é a recente decisão do Ministro Gilmar Mendes, na qual se afirma estar abrangida, pelo Tema RG nº 1.389, a inclusão de parte no quadro societário da empresa:

“Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de prévia citação da parte beneficiária do ato reclamado. Comparecimento espontâneo do interessado. Reabertura do prazo recursal. Alegada fraude em contrato de associação entre advogado e sociedade advocatícia. Reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Matéria abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral. Suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do referido precedente vinculante. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado de decisão anterior por ausência de citação da parte beneficiária e determinou a suspensão do processo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve a preclusão  do direito do beneficiário do ato reclamado arguir a nulidade da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional sem sua prévia citação; e (ii) há subsunção do caso em apreço ao tema 1.389 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. 
4. A ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado resultou em nulidade do processo, invalidando o trânsito em julgado anteriormente certificado, de modo que não há falar em ocorrência de preclusão. 
5. A controvérsia sobre a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados está abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral, o que justifica a suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 72.346-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2026, p. 16/04/2026; grifos acrescidos).

17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0020196-25.2026.5.04.0751 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator